Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO DA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de uniformização de jurisprudência formulado em razão de alegada divergência entre a interpretação dada à matéria objeto dos autos por esta Terceira Turma Recursal e o entendimento conferido ao tema pelas Segunda e Quinta Turmas Recursais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado.

3. O Recorrente sustenta que recurso deve ser provido a fim de que o incidente seja apreciado tendo em vista a divergência jurisprudencial referente ao tema em debate.

4. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da decisão recorrida.

5. O Regimento Interno das Turmas Recursais em seu artigo 91, I, dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso.

6. O artigo 92, I, por sua vez, dispõe que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso.

7. No caso dos autos, o recorrente apresentou Recurso Inominado no ID 49134236. Da leitura da referida peça é possível verificar que o recorrente, na ocasião, não suscitou o Incidente de Uniformização, conforme dispõe o artigo o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

8. O pedido de uniformização (ID 52395415) somente foi suscitado após o julgamento do Recurso Inominado, sendo, portanto, inadmissível o seu processamento, consoante disposto no artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

9. Portanto, não preenchidos os pressupostos necessários, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pela qual deve ser mantida a decisão ID 53533309.

10. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de uniformização de jurisprudência não foi objeto das razões recursais e o incidente foi suscitado depois do acórdão prolatado, impondo-se reconhecer que não atendeu ao disposto no art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que estabelece: "O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; [...]." 2. O incidente tem por objeto dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material, com caráter nitidamente preventivo, "não podendo referido incidente ser manejado pela parte com o claro objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável [...]." (Acórdão 797903, 20130710281347UNJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 16/6/2014, publicado no DJE: 27/6/2014. Pág.: 232). 3. Ademais, o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso." 4. Destarte, o incidente de uniformização de jurisprudência não é admitido para a reforma de decisão colegiada. 5. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1769889, 07023548920228070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Agravo interno conhecido e improvido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.